Tribunal: TJDFT
Processo: 0001795-91.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JUNTADA DE PETIÇÃO COM MENOS DE TRINTA DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA SESSÃO PLENÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PREMEDITAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS DESFAVORÁVEIS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RÉU QUE AFIRMOU TER AGIDO SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR QUE 1/6. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A juntada de petição de informações aos autos, relatando fatos graves supostamente praticados pelo apelante e seu pai, que se reportam a outra situação - a ameaça ao advogado, além de falsidade no depoimento de testemunha, não há que se cogitar de prejuízo, em razão da determinação do Juízo de acesso restrito aos autos, a fim de não influenciar os jurados, não se olvidando que nenhuma irresignação consta da Ata de Julgamento, estando a matéria preclusa, inexistindo nulidade.
2. Exclui-se a valoração desfavorável da culpabilidade, justificada na premeditação do crime, se esta não restou suficientemente fundamentada e não houve demonstração adequada de sua ocorrência.
3. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, por ter sido o crime praticado mediante disparo de arma de fogo, de dia, na hora do almoço, na rua e em local movimentado, expondo a risco a coletividade.
4. Mantém-se neutro o comportamento da vítima, porquanto não restou devidamente comprovado que ela contribuiu, com suas atitudes, para a eclosão do evento criminoso.
5. A confissão espontânea qualificada enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, porém, à luz da jurisprudência, mostra-se possível a redução da pena em fração menor de 1/6, se o réu afirmou que agiu sob o pálio da excludente da legitima defesa, conforme verificado no caso.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.